Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar acerto da sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de parcelamento de cédula de crédito bancário, julgou procedente o pedido, com rejeição da impugnação apresentada pelo devedor.
2. A Relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência, não se confundindo a facilitação da defesa com presunção de procedência do pedido..
3. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. 3.1. O negócio jurídico celebrado entre as partes, acompanhado do demonstrativo de débito, consiste em documento hábil para a comprovação da relação jurídica obrigacional, autorizando assim o ajuizamento da ação monitória, nos moldes do enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1. No caso, a recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas de sua conta salário. Isso não obstante, a recorrente não comprovou a alegada suficiência de saldo, na mencionada conta salário, para o débito das parcelas vencidas a partir de agosto de 2019. 4.2. O inadimplemento produz, como eficácia, o vencimento antecipado da dívida, nos moldes das cláusulas estipuladas no contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.